Tribunal: STF
Processo: HC 76968
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-01
Data de publicação: 1998-09-01

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Condenação, em primeira
instância, por incurso no art. 171, caput, combinado com o art. 71,
caput, do Código Penal. Nova definição jurídica do fato para o art.
155, § 4º, incisos II (fraude) e IV (concurso), do Código Penal. 3.
Emendatio libelli. Art. 383, do Código de Processo Penal. Na
espécie, apenas se confere nova definição jurídica ao fato, não
importando em alteração do fato delituoso. 4. Continuidade delitiva.
5. Arrependimento posterior. Ato voluntário do agente. 6. No que se
refere à discussão de questões relativas às penas de multa, resta
afastada do âmbito do habeas corpus. Habeas corpus não conhecido, no
ponto. 7. Lei n.º 9.099/95. Impossibilidade de incidência retroativa
da suspensão do processo, quando já existente a condenação. 8.
Habeas corpus conhecido, em parte, e, nessa parte, indeferido, como
pleiteado. 9. Habeas corpus concedido, de ofício, para cassar, desde
logo, a decisão de 14.5.1998, da Drª. Juíza de Direito do 3º Juizado
Especial Criminal de Porto Alegre, no processo-crime n.º
01398046845, que, deferindo promoção do MP, admitiu a conversão da
pena de multa em prisão, em desfavor do paciente, o que implica
injusta ameaça à sua liberdade de ir e vir.